Tribunal: TJSP
Processo: 0002640-59.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002640-59.2018.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
MARCELO RODRIGO DE CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002640-59.2018.8.26.0417 -Voto no 19634
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0002640-59.2019
Apelante: Marcelo Rodrigo de Campos
Apelado: Ministério Público
Juízo: 1a Vara da Comarca de Paraguaçu Paulista
Voto no 19634
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO - AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS
PROVA
ROBUSTA
-
CONDENAÇÃO
MANTIDA

DOSIMETRIA
ADEQUADA

REPOUSO
NOTURNO CORRETAMENTE RECONHECIDO

APLICAÇÃO
DE
ADVERTÊNCIA
SOBRE
OS
EFEITOS DAS DROGAS INVIÁVEL - REGIME
PRISIONAL
MAIS
BRANDO
-
RECURSO
IMPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 177/181, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar Marcelo Rodrigo de
Campos, qualificado nos autos, a cumprir pena de um (01) ano e seis
(06) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e a pagar quinze (15)
dias/multa, por infração ao artigo 155, §1o do Código Penal. A
sentença substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002640-59.2018.8.26.0417 -Voto no 19634
3
salário mínimo e prestação de serviços comunitários.
Inconformado, o réu recorre da decisão
pretendendo a afastamento da causa de aumento de pena pelo
repouso noturno e a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos
das drogas prevista no artigo 28, Lei no 11.343/06 (fls. 191/195).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 203/205,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo desprovimento do recurso (fls. 226/230).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 25 de maio de
2.018, por volta das 02h00min, durante o repouso noturno, no terminal
rodoviário da cidade Paraguaçu Paulista, Marcelo Rodrigo de Campos,
subtraiu, para si, 02 (duas) lâmpadas LED, 50 watts, avaliadas as duas
em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), pertencentes à “Prefeitura
Municipal de Paraguaçu Paulista”,
O boletim de ocorrência (fls. 07/10), o auto de
avaliação (fls. 34) e a prova oral coligida demonstram a materialidade
do delito.
A autoria também não suscita controvérsia,
visto que o réu confessou a prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002640-59.2018.8.26.0417 -Voto no 19634
4
A defesa também não se insurge quanto à
autoria delitiva. Pretende, isto sim, o afastamento do aumento de pena
pelo repouso noturno ou a aplicação da pena de advertência sobre os
efeitos das drogas.
Mas é inviável o acolhimento da tese do
afastamento do repouso noturno e diminuição da pena.
O Eg. Superior Tribunal de Justiça já
sedimentou que a majorante prevista no art. 155, § 1o, do Decreto-Lei
n.o
2.848/1940
(CP),
incide
ainda
que
praticado
furto
em
“estabelecimento comercial, tendo em vista a maior vulnerabilidade do
patrimônio no período de repouso noturno”1, “sendo irrelevante o fato
de as vítimas não estarem dormindo no momento do crime”2.
Significa dizer, o horário do furto é substancial
para a inclusão da causa de aumento de pena, presumindo-se maior
vulnerabilidade do patrimônio.
A pena foi corretamente estipulada.
Na primeira fase permaneceu no mínimo legal
e embora esteja presente a atenuante da confissão espontânea, o
reconhecimento da referida atenuante não pode decrescer a pena
aquém do mínimo legal, como é da Sumula no 231 do STJ.
Na terceira fase foi bem dosado o aumento
em 1⁄2 por força do crime ter sido praticado durante o repouso noturno e
de forma continuada, não havendo reparo a ser feito.
1 6a Turma, AgRg no REsp n.o 1.724.452/MG, rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 03/09/2018.
2 5a Turma, AgRg no AREsp n.o 882.249/ES, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002640-59.2018.8.26.0417 -Voto no 19634
5
Também não é caso de aplicar ao Apelante a
pena de advertência sobre os efeitos das drogas, pois embora possa
ser ele usuário de substância entorpecente, não foi esse o delito aqui
apurado. Trata-se de prática de crime de furto, cuja penalidade não
prevê a referida sanção pretendida.
A sentença deu justa e adequada solução ao
caso, devendo ser mantida integralmente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Alberto Anderson Filho
Relator